Tribunal: TJSP
Processo: 2072760-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de cobrança. Impugnação ao cumprimento de sentença. Citação. Nulidade.
Carta citatória enviada ao endereço da sede da ré, pessoa jurídica, e devolvida pelo motivo "não procurado". Citação pelo correio, efetuada em endereço obtido em sítio eletrônico de busca na internet e sem que houvesse sido tentada a realização do ato por oficial de justiça

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de cobrança. Impugnação ao cumprimento de sentença. Citação. Nulidade.
Carta citatória enviada ao endereço da sede da ré, pessoa jurídica, e devolvida pelo motivo "não procurado". Citação pelo correio, efetuada em endereço obtido em sítio eletrônico de busca na internet e sem que houvesse sido tentada a realização do ato por oficial de justiça no endereço da sede da empresa. Contestação não apresentada. Nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. Reconhecimento. Carta citatória enviada a endereço obtido em meio precário de obtenção de informações, não revestido da idoneidade de que gozam os sistemas de pesquisa oficiais. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida.
Recurso provido.